Tribunal: TJBA
Processo: 8050174-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050174-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE RONALDO DOS SANTOS BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: EXMO JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE SAÚDE

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

-
Habeas Corpus impetrado por M.P.S. em favor de J.R.S.B., preso preventivamente pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme autos de origem nº 8002088-36.2025.8.05.0242.

- A defesa técnica alega constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar, bem como falta de manifestação ministerial acerca do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

- Sustenta que o Paciente é lavrador, possui bons antecedentes criminais, residência fixa e é o único responsável pelos cuidados de filha menor de cinco anos de idade, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

- A prisão preventiva foi decretada com base em elementos extraídos do auto de prisão em flagrante, destacando-se a gravidade da conduta imputada, consistente em agressões físicas praticadas contra a vítima mediante o uso de pauladas, resultando em estado de coma, conforme documentação médica acostada aos autos.

- Consta ainda dos autos histórico de conflitos anteriores entre o Paciente e a vítima, inclusive com relato de tentativa anterior contra a vida do ora custodiado, circunstância que reforça a necessidade de resguardo da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A controvérsia central consiste em verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, examinando-se a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

- Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão da alegada condição de único responsável por filha menor de cinco anos.

- Por fim, analisa-se a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em substituição à custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
A prisão preventiva foi decretada com arrimo em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a gravidade objetiva e subjetiva da conduta criminosa atribuída ao Paciente, que teria agredido brutalmente a vítima mediante pauladas, deixando-a em estado de coma, conforme atestado por laudo médico e relato da autoridade policial.

- Constatou-se, ainda, que o Paciente foi encontrado escondido na vegetação após a prática delitiva, circunstância que evidencia consciência da ilicitude do ato perpetrado e tentativa de evasão da responsabilização penal.

- Verifica-se nos autos a existência de histórico de confrontos violentos entre o Paciente e a vítima, havendo menção de que esta já teria, em ocasião anterior, tentado contra a vida daquele, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública, especialmente considerando-se a localização remota dos fatos, que dificulta a fiscalização de eventual cumprimento de medidas cautelares alternativas.

- O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva, corroborando a fundamentação da autoridade coatora e destacando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, asseguramento da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

- Relativamente ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, verifica-se que a defesa não apresentou prova robusta e pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, ser o Paciente o único responsável pelos cuidados da filha menor, limitando-se à juntada da certidão de nascimento, documento manifestamente insuficiente para tal finalidade.

- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de filho menor de 12 (doze) anos não constitui, por si só, salvo-conduto automático para a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração concreta da excepcionalidade da situação e da imprescindibilidade dos cuidados do genitor ou genitora, o que não restou comprovado no caso em análise.

- Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, sendo necessária análise criteriosa do caso concreto para definir se a situação do custodiado autoriza a concessão da referida benesse, devendo ser demonstrado que a criança necessita de cuidados que somente o genitor preso poderia proporcionar.

- No presente caso, não há nos autos elementos probatórios que comprovem, de forma robusta e convincente, que o Paciente seja o único responsável pela filha menor, tampouco que seus cuidados sejam absolutamente imprescindíveis para o desenvolvimento e subsistência da criança, limitando-se a defesa à apresentação de documentação genérica e insuficiente.

- Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se manifesta incompatibilidade com a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado, o histórico de violência entre as partes e as circunstâncias fáticas específicas do caso.

- A gravidade do crime tentado, a violência empregada na execução, o resultado gravíssimo produzido (estado de coma da vítima), aliados ao histórico de conflitos prévios e à localização remota dos fatos, justificam plenamente a manutenção da segregação cautelar, não se mostrando adequada ou suficiente a substituição por medidas menos gravosas.

- O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado, embasado em fatos concretos extraídos dos autos, em plena consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal e com o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Superiores.

- A decisão do magistrado de primeiro grau revela-se juridicamente acertada, lastreada em elementos probatórios concretos e em adequada valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

- Tese de julgamento:
"A prisão preventiva mantém-se juridicamente legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
violento, no histórico de conflitos entre as partes e na necessidade de resguardo da ordem pública. A substituição por prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige prova robusta e pré-constituída da imprescindibilidade dos cuidados do genitor, não sendo suficiente a mera juntada de certidão de nascimento de filho menor. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se incompatíveis quando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do caso recomendam a manutenção da custódia cautelar."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II; CPP, arts. 312, 318, VI, e 319.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8050174-85.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
o Bel.
MARCELO PEREIRA DA SILVA
(OAB/BA 22.555), em favor do Paciente
JOSÉ RONALDO DOS SANTOS
, apontando, como autoridade coatora, o
MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE/BA
, nos autos da ação n° 8002088-36.2025.8.05.0242.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,

nos termos expostos a seguir: